Tribunal: TJES
Processo: 5001606-37.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001606-37.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELMA FERREIRA NUNES e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001606-37.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA FERREIRA NUNES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DAVID FERREIRA NUNES, TELMA FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
TELMA FERREIRA NUNES
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de evento nº 2572145 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta pela primeira recorrente em face do segundo recorrente, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
DAVID FERREIRA NUNES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a
)
condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade;
b)
condenar o ente municipal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e
c)
condenar o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas, por ser o terceiro requerido beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 2572148, a apelante
TELMA FERREIRA NUNES

sustenta, em síntese, que:
(
I)
a Defensoria Pública possui ampla autonomia e deve receber honorários de sucumbência destinados ao seu fundo de aparelhamento, de quaisquer entes públicos,
ex vi
inciso XXI, artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 80/94 e no inciso XIX, artigo 1º-C da LC Estadual nº 55/1994;
(
II)
os honorários executados são destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria, cujos recursos são objeto de aquisição de equipamentos e capacitação de servidores e Defensores;
(
III)
o STF decidiu na ADI 3569 que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado ou subordiná-las a Governadores.

Contrarrazões ao recurso da requerente apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 2572154.

A seu turno, o apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
sustenta na petição recursal de evento nº 2572157:
(
I
)
embora a Constituição Federal estabeleça a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a garantia do direito à saúde, há considerável discrepância na disponibilidade financeira dos entes que compõem a Federação;
(II)

“o Município de São Mateus não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira, tanto que in casu, fora o ente público estadual que cumpriu a decisão liminar”
;
(III)

“o Município, na esfera de sua competência, atua em caráter supletivo ao atendimento à saúde, conforme determina o art. 198, § 1º da CF/
1988”
;
(IV)

“o deferimento do pleito em tela, caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois, ser julgado improcedente o pedido autoral em face do Município de São Mateus”;
(V)
não deve ser condenado a pagar honorários em favor da Defensoria Pública, pois “ainda que os defensores públicos exerçam atividades de representação judicial e extrajudicial, o que os assemelha bastante à Advocacia, o fato é que não são advogados, razão pela qual a legislação pertinente ao direito aos honorários de sucumbência não se aplica aos mesmos”.

Em face do recurso interposto pelo Município de São Mateus, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no evento nº 2572161. Manifestação da Requerente quanto ao recurso do ente municipal no evento nº 2572165.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001606-37.2020.8.08.0047

APELANTE
:
TELMA FERREIRA NUNES

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

APELA
DO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DAVID FERREIRA NUNES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador substituto Anselmo Laghi Laranja,

registro

parcial
divergência,
levando em conta
o provimento do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, com consequente exclusão da responsabilidade deste ente público em custear o tratamento médico requisitado na exordial
. Explico.

T
rata
m
-se de
apelações cíveis interpostas por

TELMA FERREIRA NUNES
, e

p
elo

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
,
em razão da
SENTENÇA
(
evento 2572145
), proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Cível de São Mateus/ES
,

nos autos
de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta pela primeira recorrente, em face do segundo recorrente, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de DAVID FERREIRA NUNES, que julgou procedente os pedidos iniciais para:
(a)
condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto for necessário;
(b)
condenar o ente municipal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios; e
(c)
condenar o terceiro requerido,
DAVID FERREIRA NUNES
, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios suc
um
benciais, suspendendo, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas, por tratar-se de beneficiário da gratuidade de justiça.

Ao apreciar
o recurso
, o Desembargador relato
r

firmou entendimento no
sentido de conhecer da apelação de
TELMA FERREIRA NUNES
, para
NEGAR-LHE
provimento, diante da impossibilidade de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, por estar evidenciada a confusão entre credor e devedor, o que acompanho integralmente.

Todavia, quanto à apelação cível do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
, o
respeitável
r
elator
conferiu-lhe provimento, para excluir a responsabilidade do ente municipal pelo custeio do tratamento requisitado na exordial, restando afastada consequentemente a obrigação de pagar honorários em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Isso por considerar que o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, o que atrairia a competência
de
garanti-lo ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conforme Lei 10.216/01 e Portaria SESA n 90-R, afastando a obrigação dos municípios capixabas, em suposta conformidade com a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS.

Argumenta ainda, que a obrigação principal, de internação compulsória, foi de fato cumprida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de modo que considerou que a postura da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, de inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda, teria finalidade de garantir o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da entidade, o que representaria “
verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir
”.

Assim, respeitosamente
divirjo do entendimento supramencionado, em especial pelo fato de que a Constituição Federal, ao tratar do direito à saúde, não realiza distinção entre os entes federativos, no que diz respeito à obrigação de garantir adequado tratamento aos cidadãos.

Isto é, cuidar do direito à saúde é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsão no artigo 23, II, da Carta Maior, de modo que a interpretação
majoritária
de tal dispositivo se dá no sentido de que os entes federados possuem
responsabilidade
solidária em matéria de saúde, motivo pelo qual
esse tipo de
demanda pode ser deduzida em face de qualquer dos entes políticos.

Nesse sentido,
da responsabilidade solidária e possibilidade de inclusão de todos os entes federativos no polo passivo das demandas de saúde,
vejamos entendimento
dessa Corte de Justiça:

[...]
I –
A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. II - Tal premissa impõe à União, aos Estados e aos Municípios a responsabilidade solidária
. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190069642, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

[...]
2.
É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Como se depreende,
a solidariedade entre o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
faz com que exista a possibilidade de inclusão de ambas as partes no polo passivo da demanda, exatamente como ocorreu no presente caso.

Não obstante, o fato de haver repartição interna de competência na área de saúde, entre o Estado e o Município, não tem o condão de afastar a disposição constitucional que garante a obrigação solidária dos entes federativos no cumprimento do encargo que lhes for judicialmente imputado.

Da mesma forma, a definição
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

como sendo responsável pelo
procedimento de internação compulsória não produz efeito de impedir a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda, uma vez que, como já mencionado, essa possibilidade decorre da própria Constituição, que garante a solidariedade entre os entes federados
como

salvaguarda
do direito à saúde.

Para corroborar com a tese que estou a externar, colaciono recente julgado, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza,
no qual
entendeu-se pela possibilidade de condenação do Município ao cumprimento da obrigação de disponibilizar o tratamento de internação compulsória, bem como no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
:

[...] I.
É cediço que a ordem dirigida ao Município no sentido de disponibilizar o tratamento consistente em internação compulsória de usuário de entorpecentes, possui amparo na tutela direta do direito fundamental à saúde, preconizado pelo artigo 196, da Constituição da República. II. Com efeito, cumpre pontuar que constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), o que implica na responsabilidade solidária dos aludidos Entes Federativos em matéria de saúde, em termos genéricos, autorizando que a pretensão, consubstanciada nas prestações estatais positivas, seja deduzida em face de quaisquer deles
. III. Assim, inexiste óbice em dirigir pretensão da prestação positiva em matéria de saúde contra o Município, já que todos os Entes Federativos detém o dever constitucional de implementar o direito fundamental à saúde. IV. In casu, verifica-se a existência de Laudo Médico circunstanciado, atualizado e especifico, determinando a internação do Paciente (fl. 22), de modo que a internação compulsória, na hipótese, representa medida admissível como proteção do direito à saúde, tanto do Paciente quanto de seus familiares. V. Na hipótese, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses da Autora, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.
VI. No que diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em demanda nas quais o(a) Autor(a) é patrocinado(a) pela Defensoria Pública Estadual, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em julgado submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil/1973, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria quando a atuação ocorrer contra Ente Federativo diverso do qual integra, tal como ocorre no caso em apreço.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190045618, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2022)

Como se observa, a repartição interna de obrigações da Administração Pública entre os entes federados não tem força para afastar o caráter solidário d
o
encargo de acesso
pleno
à saúde, nem pode servir como
forma de obrigar
as partes a direcionar
em
suas ações apenas contra um dos entes
políticos
, considerando
que a solidariedade entre estes é
garantia constitucional
que possibilita
incluir no polo passivo dessa modalidade de demanda tanto a União, quanto os Estados e os Municípios.

D
essa forma, uma vez incluído o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
no polo passivo do feito e assegurada sua legitimidade para figurar
nesta situação
jurídica, se afigura cabível a condenação deste ente
a
o custeio do tratamento em análise
.

Diante do exposto,
com as devidas vênias,

acompanho
o c
ulto relator,
Des
embargador

substituto Anselmo Laghi Laranja
,
para
igualmente,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or

TELMA FERREIRA NUNES
,
todavia,
DIVIRJO

quanto a
o
recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
,
de forma que
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
a responsabilidade deste no custeio do tratamento requisitado na exordial e, via de consequência, na obrigação de pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos fixados pelo édito sentencial.

É como voto.

Vitória, 20 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2022 às 15:24:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42776220062022
.

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5001606-37.2020.8.08.0047

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY/DES.
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RECORRENTE : TELMA FERREIRA NUNES

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : DAVID FERREIRA NUNES

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento das apelações cíveis interpostas por
TELMA FERREIRA NUNES
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o ente municipal recorrente a fornecerem o tratamento de internação compulsória a
DAVID FERREIRA NUNES
, enquanto permanecer a necessidade, e (ii) condenar o ente municipal recorrente e David Ferreira Nunes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), estando a cobrança em relação a este último suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

No voto condutor, o culto Desembargador Relator negou provimento ao recurso de Telma Ferreira Nunes, quanto à pretensão de condenação do Estado do Espírito Santo de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, diante da confusão entre credor e devedor.

Na sequência, deu provimento ao recurso do Município de São Mateus, por concluir que o procedimento de internação de toxicômanos é de alta complexidade, afeta à competência do Estado, haja vista a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, de caráter constitucional.

Realçou que o Estado do Espírito Santo cumpriu a obrigação concernente à internação compulsória, bem como que a Defensoria Pública Estadual, no patrocínio de defesa de jurisdicionados, vem incluindo entes municipais no polo passivo para se beneficiar da condenação destes ao pagamento dos honorários advocatícios ao seu Fundo de Aparelhamento.

Via de consequência, afastou a condenação do ente municipal recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seu voto, o Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu parcialmente apenas para negar provimento ao recurso do Município de São Mateus, mantendo a sua responsabilidade no custeio do tratamento, e, assim, na obrigação de pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos fixados na sentença.

Pois bem.

No tocante à questão objeto de divergência neste julgamento, consigno que há muito se reconhece que é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Nada obstante, ressalto que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é direcionado ao Estado do Espírito Santo, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Nesse sentido, considerando as provas acerca da necessidade da internação compulsória, compete ao Estado do Espírito Santo viabilizar o tratamento vindicado pela parte.

Via de consequência, deve ser afastada a condenação do Município de São Mateus quanto ao fornecimento do tratamento, levando-se em consideração a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos.

Fica, portanto, rechaçada a condenação do Município de São Mateus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto,
ACOMPANHO
integralmente o voto do eminente Relator, para negar provimento ao recurso de Telma Ferreira Nunes e dar provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5001606-37.2020.8.08.0047_PV

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelaç
ão

cível e apelação voluntária
em remessa necessária
por meio das quais pretendem,
Telma Ferreira Nunes
(Id. 2572148) e
Município de S
ão Mateus
(Id. 2572157), ver reformada a sentença (Id. 2572145) que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o
Estado
do Espírito Santo
e o
Município de São Mateus
a providenciarem a internação compulsória do terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade.

Condenou, ainda, o Município ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00, e
Davi Ferreira Nunes

ao pagamento de 50% das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 500,00, nos termos dos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O

eminente
R
elator

negou provimento ao apelo de
Telma Ferreira Nunes
e conferiu

provimento ao recurso

do Município de São Mateus
,
a fim de afastar a condenação em custas e honorários sucumbenciais por ausência de causalidade, restando inviável a responsabilização do ente municipal quanto ao custeio da internação pleiteada, porquanto assumida exclusivamente pelo
Estado do Espírito Santo
,
sendo acompanhado
na integralidade
pelo culto
Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Inaugurando divergência apenas quanto ao apelo do Município de São Mateus, o douto
Desembargador Raphael Americano Câmara
negou provimento ao recurso
, sob o fundamento de que “
o fato de haver repartição interna de competência na área de saúde, entre o Estado e o Município, não tem o condão de afastar a disposição constitucional que garante a obrigação solidária dos entes federativos no cumprimento do encargo que lhes for judicialmente imputado
”.

Com efeito, restringe-se a dissidência à condenação da municipalidade ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Com a devida vênia ao entendimento divergente, adiro ao voto do eminente Relator, conforme passo a explanar.

Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF pacificou o entendimento de que
“
[
...
]
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,

qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...]
4. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
5. Recursos Especiais não providos. (REsp 1349023/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/11/2015)

Nada obstante,

in casu
, embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de São Mateu
s
,
observa-se que o procedimento pleiteado (internação para tratamento de toxicômanos) é da competência do
Estado
, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014 e Lei nº 10.216/01, por se tratar de
conduta
de alta complexidade
.

Tanto é assim, que deferida a liminar pelo juízo
a quo
,
prontamente
o
Estado

informou a disponibilização de vaga em clínica especializada
e efetivou a internação
.

Contudo, em que pese a competência do
Estado
, a sentença condenou, também, o
Município
à realização do tratamento e ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

Não desconheço a possibilidade de condenação da municipalidade nas demandas ajuizadas em face da Defensoria Pública, por se tratar de ente federativo diverso do Estado.

Na hipótese, entretanto, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, haja vista que o
Município
não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, como dito, o tratamento pleiteado não se encontra em sua esfera de competência.

A respeito, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (
in
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434)

Sob esse prisma, o princípio da causalidade, implícito no ordenamento jurídico mas acolhido pela melhor doutrina, se exterioriza por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis.

Por conseguinte, demonstrada a competência do Estado para a concretização do tratamento, não se há de falar em condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.

Oportuno registrar que a matéria fora objeto de análise por esta Segunda Câmara Cível na sessão realizada no dia 31 de maio de 2022, no julgamento da apelação cível nº 0004693-23.2019.8.08.0047, ocasião em que prevaleceu o entendimento em voga.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto do eminente Relator

para negar

provimento ao apelo de
Telma Ferreira Nunes
e
dar provimento ao recurso de apelação

do

Município de São Mateus
, afastando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
TELMA FERREIRA NUNES
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de evento nº 2572145 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta pela primeira recorrente em face do segundo recorrente, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
DAVID FERREIRA NUNES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a
)
condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade;
b)
condenar o ente municipal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e
c)
condenar o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas, por ser o terceiro requerido beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 2572148, a apelante
TELMA FERREIRA NUNES

sustenta, em síntese, que:
(
I)
a Defensoria Pública possui ampla autonomia e deve receber honorários de sucumbência destinados ao seu fundo de aparelhamento, de quaisquer entes públicos,
ex vi
inciso XXI, artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 80/94 e no inciso XIX, artigo 1º-C da LC Estadual nº 55/1994;
(
II)
os honorários executados são destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria, cujos recursos são objeto de aquisição de equipamentos e capacitação de servidores e Defensores;
(
III)
o STF decidiu na ADI 3569 que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado ou subordiná-las a Governadores.

A seu turno, o apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
sustenta na petição recursal de evento nº 2572157:
(
I
)
embora a Constituição Federal estabeleça a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a garantia do direito à saúde, há considerável discrepância na disponibilidade financeira dos entes que compõem a Federação;
(II)

“o Município de São Mateus não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira, tanto que in casu, fora o ente público estadual que cumpriu a decisão liminar”
;
(III)

“o Município, na esfera de sua competência, atua em caráter supletivo ao atendimento à saúde, conforme determina o art. 198, § 1º da CF/
1988”
;
(IV)

“o deferimento do pleito em tela, caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois, ser julgado improcedente o pedido autoral em face do Município de São Mateus”;
(V)
não deve ser condenado a pagar honorários em favor da Defensoria Pública, pois “ainda que os defensores públicos exerçam atividades de representação judicial e extrajudicial, o que os assemelha bastante à Advocacia, o fato é que não são advogados, razão pela qual a legislação pertinente ao direito aos honorários de sucumbência não se aplica aos mesmos”.

Em breve histórico,
TELMA FERREIRA NUNES
ajuizou demanda intitulada “
ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência
” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e
DAVID FERREIRA NUNES
, narrando ser genitora do terceiro requerido, que é usuário de toxicômanos, conforme laudo que acompanha a exordial.

Relata que seu filho vinha sendo submetido a tratamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS desde 27/11/2017, porém a intervenção se mostrou pouco eficaz, restando apenas a medida de internação como apta ao resgate da saúde do terceiro requerido.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu fosse determinado aos entes públicos estatais requeridos, solidariamente, o custeio das despesas decorrentes da internação do terceiro requerido em estabelecimento médico-psiquiátrico adequado, o que restou deferido pelo juízo
a quo
na decisão de evento nº 2572054.

A medida foi cumprida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conforme documento de evento nº 2572072.

Proferida sentença no evento nº 2572145 julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar os entes públicos requeridos a fornecerem o tratamento de internação compulsória enquanto permanecer a necessidade.

Ainda, o magistrado de piso deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios à requerente, por esta estar assistida pela Defensoria Pública. Noutro vértice, condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios e o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais).

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

No que se refere ao recurso da requerente, verifica-se que o cerne do apelo diz respeito à possibilidade ou não de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública que o integra.

Quanto à matéria, cumpre destacar que a Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A despeito dos regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, o enunciado sumular em questão permanece plenamente em vigor, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ENTRE O INSS E PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.199.715/RJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/2011, firmou entendimento de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atue contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 2. Incidência, ainda, da Súmula 421/STJ, segundo a qual os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (...) 4. Agravo interno não provido. (
STJ
. AgInt no AREsp 888.057/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 592.730 – RG. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (...)
3.
In casu
, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou,
in verbis
:
“a defensoria pública da união a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria.
Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os polos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça
.”
4.
Agravo regimental desprovido.” (
STF
; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses da Autora, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Já em relação ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, cinge-se a controvérsia em verificar se há, de fato, responsabilidade do ente municipal no custeio do tratamento que, repita-se, já foi disponibilizado pelo Estado.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Enunciado nº 08
, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados

Enunciado nº 60
da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que
TELMA FERREIRA NUNES
, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
para que estes custeassem a internação involuntária de seu filho para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação.

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade pelo
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

Como tenho ressaltado em outras demandas que envolvem direito a saúde, é indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.

Repita-se, tal situação não é singular e tampouco se verifica que tenha ocorrido pela primeira vez na lide em apreço. Isto porque em diversos processos
1
verifiquei conduta semelhante da Defensoria Pública Estadual e já em outras oportunidades salientei que tal conjuntura enseja séria desconfiança.

Como há muito venho alertando, tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de certa torpeza, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Em verdade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Por isso, entendo que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

Por conseguinte, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ante o provimento do apelo para excluir a responsabilidade do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Ante o exposto,
C
ONHE
ÇO
do recurso interposto por
TELMA FERREIRA NUNES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial.

Ante a sucumbência recíproca e o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º do CPC, salientando, contudo, que em função da fundamentação supra, tal verba será devida apenas por
TELMA FERREIRA NUNES
, na proporção de 50%,

e
DAVID FERREIRA NUNES
, também na proporção de 50%, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação a estes, eis que amparados pelo beneplácito de gratuidade da justiça deferido em primeiro grau.

É como voto.

1
A título exemplificativo, cito: apelação cível nº 0000910-60.2013.8.08.0038, remessa necessária c/c apelação cível nº 0012406-32.2011.8.08.0014, apelação cível nº 0013299-62.2017.8.08.0030, apelação cível Nº 0006281-13.2018.8.08.0011, apelação cível nº 0004483-69.2019.8.08.0047.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO
–
HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE O INTEGRA
–
CONFUSÃO
–
SÚMULA 421 STJ
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE TOXICÔMANO
–
ATRIBUIÇÃO DO ENTE ESTATAL
QUANDO O MUNICÍPIO NÃO DISPUSER DE RECURSOS.

1)
A Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
A despeito dos
regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/
2014
, o
e
nunciado
sumular
em questão permanece plenamente em vigor, consoante jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça

2)

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).

3)
Entretanto, o

procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

4)
Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação.

5)
Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

6)
Recurso da requerente conhecido e improvido. Recurso do ente municipal requerido conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER do recurso de apelação interposto pela requerente e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.